Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. A CF também determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 227). A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Nas relações familiares, se um dos envolvidos tenta se furtar à obrigação, é possível que, excepcionalmente, seja mitigado o direito à privacidade e haja quebra de sigilo de informações. O princípio do devido processo legal deve ser observado em tal procedimento.
4. A capacidade financeira do genitor é fato juridicamente relevante para o deslinde da causa, especialmente no caso, em que parte da renda foi omitida pelo recorrente. Correta a decisão do juízo que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal, diante da dificuldade na instrução processual.
5. Recurso conhecido e não provido.